Tribunal: TJBA
Processo: 0502557-38.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502557-38.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL DECORRENTE DO TRABALHO DO SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇ
A
DE LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELOS IMPROVIDOS.

I – Inadmissível acolhimento da pretensão autoral de receber o benefício de auxílio doença, haja vista prova pericial demonstrativa de que a moléstia não guarda relação com atividade laboral.

II - A Jurisprudência Pátria é firme no sentido de inadmitir a pretensão do Instituto réu de devolução dos valores recebidos, por força de liminar, de boa fé pelo segurado.

III – Sentença mantida. Apelações improvidas.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação nº 0502557-38
.2018.8.05.0039

, em que figuram na condição de apelante
ANTÔNIO RODRIGUES CARDOSO
e do apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Acordam
os Desembargadores componentes da segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.